Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação criminal. Suposto crime de violência sexual praticado contra criança. Lei no 13.431/2017. Ação cautelar de produção antecipada de prova. Depoimento especial. Prova judicial. Garantia do contraditório e da ampla defesa. Prevenção ao fenômeno da “revitimização”. Procedência da reclamação.
I. Caso em exame
1. Reclamação Criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente que deferiu em parte o pleito ministerial para determinar à autoridade policial que proceda à colheita do depoimento especial da criança.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida cinge-se em analisar se é permitido ao Juiz deferir o depoimento especial da suposta vítima de crime sexual perante a autoridade policial, por razões de incompatibilidade de pauta, mesmo que o requerimento do órgão acusador seja para que a oitiva ocorra em Juízo, perante o julgador, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Nos termos dos arts. 8o e 11 da Lei no 13.431/2017, o depoimento especial – procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária – será realizado, sempre que possível, uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. 4.1 Esta oitiva “deve observar a mens legis da norma [intenção da lei] preservando os interesses da criança, visando evitar a revitimização da infante" (AgRg no RHC n. 211.500/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 2/6/2025).
5. Ao apresentar o pedido cautelar de depoimento especial, o órgão acusador, na defesa dos direitos indisponíveis da criança, busca, a um só tempo, proteger a vítima – garantindo a sua dignidade (art. 3o do ECA e art. 5o, II da Lei 13.431/2017), por prevenir o fenômeno da “revitimização” – e assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa ao acusado, ambos sob a supervisão do Juiz.
6 . Ainda que a estrutura judiciária local enfrente limitações, cumpre ao Juízo adotar medidas concretas para viabilizar o cumprimento do estatuto legal protetivo para assegurar a realização do depoimento especial nos moldes legais.
7. A urgência para a sua realização é imperiosa, conforme já reconhecido por esta Corte em casos semelhantes, diante da “falibilidade da memória infantojuvenil e a relevância da palavra da vítima” (Acórdão 2032230, 0721102-94.2025.8.07.0000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 20/08/2025).
IV. Dispositivo
8. Reclamação criminal julgada procedente.